Tribunal: TJBA
Processo: 0505582-72.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505582-72.2014.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DARLIZETE MARIA PESSOA SILVA

Advogado(s): ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: MARIA DO CARMO DE CASTRO SILVA

Advogado(s):EDSON MONTEIRO SALOMAO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
POSSESSÓRIA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPOSSE CONFIGURADA. CÔNJUGE NÃO CITADO.
APELO PROVIDO.
SENTENÇA
ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte ré, com requerimento de gratuidade da justiça no tocante ao preparo recursal, alegando nulidades processuais e defendendo a improcedência da ação possessória. Sustenta a nulidade da sentença por (i) prevenção da 3ª Vara de Feira de Santana/BA, (ii) ausência de citação de litisconsorte passivo necessário (seu cônjuge), (iii) pendência de incidente de falsidade documental, (iv) prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória correlata, (v) ausência de notificação prévia válida na ação de execução extrajudicial e (vi) ausência dos pressupostos legais para a concessão de proteção possessória à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à parte ré para fins de preparo recursal; (ii) definir se a ausência de citação do cônjuge da ré, em hipótese de composse, configura nulidade absoluta da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça deve ser deferido, pois a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não foi elidida pela parte adversa, tampouco há nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência.

A alegação de nulidade por prevenção de juízo encontra-se preclusa, tendo em vista que a decisão interlocutória que enfrentou a questão (ID n. 88675885) não foi objeto de impugnação por meio do recurso cabível (Agravo de Instrumento), conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 988.

A sentença reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário, em razão da composse entre a ré e seu cônjuge, mas não determinou a citação deste, anteriormente ao ato processual decisória final, violando os arts. 73, § 1º, I e § 2º, e 115 do CPC, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CRFB, art. 5º, LIV e LV).

A ausência de citação do litisconsorte necessário configura nulidade absoluta do feito, sendo irrelevante a discussão de mérito da demanda até que se supere esse vício processual.

A nulidade foi oportunamente arguida pela parte ré ainda na contestação (ID n. 88675247), não havendo que se falar em preclusão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade econômica, ônus que incumbe à parte contrária.

A ausência de citação do cônjuge da parte ré, configurando composse em ação possessória, implica nulidade absoluta da sentença por falta de formação do litisconsórcio passivo necessário.

O reconhecimento judicial da existência de litisconsórcio necessário impõe, obrigatoriamente, a suspensão do feito até a regular citação do litisconsorte, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 73, § 1º e § 2º; 99, § 3º; 115, parágrafo único; 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.811.718/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.08.2019; TJ-MG, AC 1002714-01.9580.0003, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 29.10.2019; TJ-CE, AC 0129032-86.2018.8.06.0001, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 13.07.2022; TJ-GO, AC 0370210-81.2012.8.09.0090, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 11.10.2017; TJ-PI, AC 0000115-49.2002.8.18.0042, Rel. Des. José James Gomes Pereira, j. 05.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0505582-72.2014.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
DARLIZETE MARIA PESSOA SILVA

e
como
a
pelad
a,
MARIA DO CARMO DE CASTRO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
dar
-
lhe

provimento
para

anular a sentença
a quo,
com
determinação de que o processo retorne ao juízo de origem para perfeição
da citação do litisconsorte passivo necessário, prosseguindo o feito em seus posteriores termos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12